Tribunal: TCU
Processo: 030.192/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9903/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.192/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arilson de Souza Silva (XXX.828.559-XX); Beatriz Macchione Saes (XXX.671.878-XX); Cristina Gomes Rosa (XXX.175.828-XX); Evanildo Jesus de Araujo Lima (XXX.060.134-XX); Francisca Rodrigues de Oliveira Pini (XXX.306.588-XX); Jose Antonio Baddini Martinez (XXX.108.038-XX); Lucila Camargo Lopes de Oliveira (XXX.155.998-XX); Pedro Mario Pan Neto (XXX.002.829-XX); Rosiane Kimiko Yamasaki Odagima (XXX.113.888-XX); Tamyres Cristine Xavier Barbosa (XXX.943.978-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.